Tribunal: TJDFT
Processo: 0711112-95.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2o, II, do CP) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei no 8.069/90), à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, mais 13 dias-multa, em razão da subtração, mediante grave ameaça, de um celular e um fone de ouvido de adolescente. A Defesa alegou nulidade do reconhecimento fotográfico por suposta inobservância do art. 226 do CPP, requerendo a absolvição do réu por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a mitigação do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) nulidade do reconhecimento do réu por ausência das formalidades do art. 226 do CPP; (ii) suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação; (iii) possibilidade de fixação de regime inicial mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP é prescindível quando a vítima identifica o autor do fato com segurança e convicção, especialmente quando o reconhecimento se dá em momento imediatamente posterior ao crime, em condições que afastam dúvidas sobre a autoria.
4. A jurisprudência do STJ entende que o procedimento do art. 226 do CPP se aplica apenas quando houver necessidade de sanar dúvidas quanto à identificação do autor do fato, sendo desnecessária sua adoção quando a vítima tem conhecimento seguro sobre a autoria.
5. As provas produzidas sob o crivo do contraditório – especialmente os depoimentos coerentes da vítima e dos policiais, além da apreensão dos bens subtraídos em poder do coautor menor de idade – demonstram, de forma harmônica e conclusiva, a autoria e materialidade do crime.
6. A dosimetria da pena observou o critério trifásico legal, sendo justificada a fixação do regime fechado com base na reincidência específica e nos antecedentes infracionais, conforme precedentes do STJ que admitem a consideração de atos infracionais graves como elementos indicativos de periculosidade e risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
7.Recurso conhecido e não provido.